Tribunal: CARF
Processo: 13136.720648/2022-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720648/2022-26
ACÓRDÃO
3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE MECANIZACAO RURAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FLUXO FINANCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o mero fluxo financeiro entre
empresas do mesmo grupo econômico. A Lei 9.779/1999, em seu artigo 13,
definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, mas desde que essa
operação
corresponda
a
mútuo
de
recursos
financeiros.
No caso dos autos, os valores relativos ao fluxo financeiro estabelecido e
contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados como
mútuo a teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se
sujeitando, portanto, à incidência do IOF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis tributários e, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo
Guilherme Deroulede, que lhe negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 24/10/2022 para o
lançamento de IOF-crédito no valor total de R$ 20.955.973,73 (principal: R$ 10.646.784,60; juros:
R$ 2.324.100,76; multa 75%: R$ 7.985.088,37), referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2019,
com fundamento no art. 3o, §1o, inc. I, e §3o, inc. III, e art. 7o, inc. I, “b”, e seus §§15 e 16, do
Decreto no 6.306/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, os fatos e fundamentos que
levaram à autuação foram os seguintes:

(a) A “Empresa de Mecanização Rural” tem como objeto social a exploração de
serviços de terraplanagem, pavimentação e obras correlatas, infra e
superestrutura ferroviária, exploração de serviços mecanizados agrícolas,
florestamento, reflorestamento e elaboração de projetos florestais e
agropecuários, e faz parte do grupo econômico “Ferroeste”;
(b) Em análise da ECD, o Auditor Fiscal identificou a existência das contas
“1210300001 Partes relacionadas – Pessoas jurídicas”, “120400001 Partes
relacionadas – Pessoas físicas”, “2220100001 Partes relacionadas – Pessoas
jurídicas” e “2220200001 Partes relacionadas – Pessoas físicas”, em relação às
quais pediu esclarecimentos à Recorrente;
(c) Em resposta, a Recorrente esclareceu que as operações realizadas com as
pessoas jurídicas relacionadas se deram dentro do contexto de contrato de
conta corrente. Já no que diz respeito à pessoa física, esclareceu que as contas
“1210400001/2220200001” registravam valores mutuados à empresa “Águas
Minerais de Patrocínio Ltda.” por conta e ordem de seu sócio, o Sr. Ricardo
Nascimento. Como essa empresa não fazia parte do “Grupo Ferroeste”, a
Recorrente admitiu que houve equívoco e solicitou que o Auditor Fiscal
procedesse ao lançamento do IOF referente a essa operação, sendo assim
realizado. Quanto à conta “2220200001”, esclareceu ela que se referia a
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
3
empréstimo tomado pela Recorrente junto ao seu sócio pessoa física, hipótese
em que não haveria a incidência do IOF;
(d) Especificamente em relação ao contrato de conta corrente, a Recorrente
esclareceu que se tratava de contrato formal fixado entre esta e as 09 empresas
integrantes do “Grupo Ferroeste”, onde se havia fixado que o objetivo era o de
as empresas se suprirem mutuamente de recursos financeiros, sempre que
qualquer delas necessitasse e que outra de tanto dispusesse, mantendo um
fluxo constante de recursos entre si;
(e) A Fiscalização não identificou débitos de IOF nas DCTFs do período, bem como
pagamentos relativos a esse tributo;
(f) Por entender que a operação de conta corrente entre pessoa relacionadas
equivale ao mútuo, o Auditor Fiscal procedeu à lavratura do auto de infração;
(g) A Fiscalização imputou responsabilidade solidária às empresas “Águas Minerais
de Patrocínio Ltda (CNPJ 23.405.715/0001-20), “Aço Verde do Brasil S.A.” (CNPJ
07.636.657/0001-99), “Ferroeste Industrial Ltda” (CNPJ 20.150.090/0001-04),
“G5 Agropecuária Ltda” (CNPJ 20.180.261/0001-48), “Destilaria Veredas
Indústria de Açúcar e Álcool Ltda” (CNPJ 10.452.413/0001-60), “Veredas Agro
Ltda” (CNPJ 10.175.019/0001-22) e “Energia Viva Agroflorestal Ltda” (CNPJ
09.225.724/0001-08), nos termos dos artigos 121 e 124, do CTN, pois essas
foram diretamente beneficiadas pelos recursos sujeitos ao IOF.

Em 25/11/2022, a Recorrente (fls. 284-303), conjuntamente com as responsáveis
tributárias (fls. 345-346), apresentou sua Impugnação, sustentando a tese, por diversos
argumentos, da não incidência do IOF sobre contratos de conta corrente. Não houve
questionamento quanto à responsabilidade tributária.
Em sessão de 11/10/2023, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, tendo
declarado como definitivamente constituída a responsabilidade tributária das demais empresas
integrantes do “Grupo Ferroeste”. A decisão foi ementada nos seguintes termos (fls. 488-502):

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
4
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO GRATUITO A PESSOAS RELACIONADAS.
APURAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS COM BASE NOS SALDOS DEVEDORES
DIÁRIOS. CORREÇÃO DA APURAÇÃO.
Não se mostra necessária a demonstração da despesa financeira suportada por
pessoa jurídica que repassa graciosamente recursos a pessoas a ela relacionadas,
no âmbito de contrato de conta corrente. Não sendo possível identificar
individualmente cada empréstimo repassado, a identificação do importe dos
recursos repassados graciosamente a terceiros deve ser feita com base nos saldos
diários dos empréstimos ativos e passivos registrados pela pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Ausência de pronunciamento a respeito de responsabilidade tributária constitui-
se em matéria não impugnada, vez que não foi expressamente contestada,
consoante art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). Resta decidida
definitivamente a sujeição passiva no âmbito do processo administrativo
tributário federal.

Em 15/12/2023, a Recorrente – conjuntamente com as responsáveis tributárias -
apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 519-535), trazendo as mesmas razões recursais de sua
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, é relevante salientar que a Recorrente admitiu, já na fase de
fiscalização, que o crédito tributário referente às operações com a empresa “Águas Minerais de
Patrocínio Ltda.” (controlado no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal) se refere a operação de
mútuo com parte não integrante do grupo econômico, e por esse motivo, não apresentou
questionamento, razão pela qual esse crédito está constituído de forma definitiva desde a decisão
de 1a Instância.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
5
Depois, por não ter havido a apresentação de Impugnação por parte das
responsáveis tributárias – Aço Verde do Brasil S/A, Águas Minerais de Patrocínio Ltda., Ferroeste
Industrial Ltda., G5 Agropecuária Ltda., Destilaria Veredas Indústria de Açúcar e Álcool Ltda.,
Veredas Agro Ltda., Energia Viva Agroflorestal Ltda. –, tem-se por operada a preclusão, razão pela
qual não é possível conhecer dos recursos voluntários apresentados por essas empresas.
Feitas as considerações iniciais, passe-se à análise do mérito recursal.

I - Mérito
I.1. Operação de conta corrente
De partida, tenho ciência de que a jurisprudência neste E. CARF tem pendido para
considerar que todo contrato de conta corrente, também conhecido como “contrato de caixa
único”, seria uma modalidade de mútuo e, por esse motivo, estaria sujeito ao IOF, nos termos do
artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto 6.306/2007.
Essa corrente jurisprudencial adota como fundamentos legais o artigo 13 da Lei no
9.779/1999 e o artigo 7o, inciso I, alíneas “a” e “c”, acrescido de seu §13o, do Decreto no
6.306/2007, dispositivos esses que estabelecem que o IOF incide sobre “operações de crédito
correspondentes a mútuo”, ou sobre “as operações de crédito decorrentes de registros ou
lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica”, ou seja, sobre operações de mútuo ou que a esta sejam correspondentes.
Conforme preceitua o artigo 110 do CTN, a lei tributária, entendida esta, também,
como a interpretação que se dê em relação a determinada norma jurídico-tributária, não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
para definir ou limitar competências tributárias.
Tendo-se isso como premissa, cabe aqui apontar que o Código Civil, em seus artigos
586 e 587, define como mútuo o empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade,
transferindo o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos
dela desde a tradição.
Observe-se que é da essência do contrato de mútuo a obrigatoriedade, por parte do
mutuante, de devolução do que lhe for disponibilizado, constituindo-o como devedor contratual
no momento em que a coisa lhe é tradicionada, situação essa que só se vê afastada após a
restituição desse objeto e, no caso de mútuo com fins econômicos, exige-se, ainda, caso não se
clausule em sentido contrário, que também sejam pagos juros.
Evidentemente, haverá muitos casos em que o contribuinte se utilizará do nomen
juris “contrato de conta corrente” para disfarçar o real conteúdo jurídico da relação contratual
havida entre as partes contratantes, sendo exemplos disso os “contratos de conta corrente” em
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
6
que se estabelece o pagamento de juros à parte credora, ou o fechamento periódico do contrato
para a “apuração de haveres”, ou mesmo o típico cenário em que a cessão de recursos ocorre de
forma unidirecional, isto é, sem que haja algum aporte por uma das partes envolvidas.
Em todos esses casos, pode-se identificar a existência de credores e devedores
contratuais que, em maior ou menor tempo, deverão regressar à posição status quo ante,
mediante a necessária restituição do objeto emprestado.
No caso do contrato de conta corrente, não há previsão legal específica a definir
esse tipo contratual, porém, na legislação atualmente em vigor, há menção feita na Lei do Cheque
(art. 4o, par. 2o, “c”), que trata desse tipo de contrato, mas dentro do contexto “banco” e
“correntista”. Portanto, apesar de não haver uma definição legal, não se pode dizer que o contrato
de conta corrente não seja “típico”, ao menos, dentro de certos e determinados contextos.
Diz-se isso porque, em verdade, há hoje diversos tipos contratuais similares, mas
não iguais, que são atualmente alcançados pelo nomen juris “conta corrente”, sendo um deles o
contrato de depósito bancário.
E a primeira provocação que se pode fazer aqui é a seguinte: quando um correntista
pessoa jurídica deposita valores em sua conta bancária, deixando esses recursos disponíveis para o
uso da instituição financeira, há a configuração de mútuo ou a algum tipo de empréstimo a ele
equivalente? Se sim, a resposta logicamente também levaria a considerar que essa operação
deveria ser tributada pelo IOF, o que, evidentemente, não ocorre no exemplo em questão.
Toda essa confusão ocorre porque, a grosso modo, todas as operações claramente
sujeitas ao IOF-crédito, assim como todas as operações cuja incidência é questionável, estão
compreendidas em uma categoria ou gênero maior, que são as “operações de crédito” em um
sentido mais amplo, isto é, de oferecimento de disponibilidades a terceiro.
Essa conclusão pode ser bem representada do diagrama a seguir apresentado:

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
7

Continuando, diferentemente do mútuo, cuja essência está na obrigação de
restituir, o contrato de conta corrente (ou qualquer outro nome que seja mais competente na
desambiguação), digamos, “não semelhante a mútuo”, tem sua pedra fundamental na indefinição
ou mesmo de inexistência de posições contratuais de “credor” e “devedor”, pois só é credor
aquele que pode exigir algo de alguém, ao passo que só é “devedor” aquele que tem a obrigação
de entregar algo a alguém.
Em tese e até mesmo na prática, é bastante comum que os contratos de conta
corrente firmados entre pessoas jurídicas interdependentes “durem para sempre”, simplesmente
porque não há interesse nesse tipo de contrato que o correntista beneficiado se retire.
Evidentemente, se a saída do correntista vier a se concretizar ou se, por qualquer
motivo, for determinado o encerramento do contrato de conta corrente, aí sim, haverá a fixação
de posições pós contratuais, onde, por meio do encontro de contas, chegar-se-á à conclusão de
quem deve para quem, havendo que se falar, a partir de então, em incidência do IOF sobre o
empréstimo pendente de liquidação.
No presente caso dos autos, o que se identifica primeiro é a existência de contrato
formal de conta corrente em vigor desde 01/01/2010 (fls. 157-160), firmado entre as empresas
integrantes do mesmo grupo econômico, tendo como base operativa a realização de remessas
financeiras por demanda de quaisquer das contrapartes (cláusula 2a, 2.1.), com controle realizado
mediante abertura de contas contábeis específicas, havendo previsão de indivisibilidade,
impossibilidade de compensação e cobrança de saldo, sem previsão de pagamento de juros (mas
com atualização monetária por índice oficial – Cláusula 2a, 2.4.) até a data de “realização de
balanço” (cláusula 3a), previsto para ocorrer ao final de cada exercício (cláusula 4a) ou por vontade
das partes em data diversa dessa, com prorrogação do prazo contratual na hipótese de inércia das
partes:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
8

Ao se proceder à análise do Anexo II do Termo de Verificação Fiscal (documento em
Excel, não paginado), é possível identificar que o controle contábil do fluxo financeiro se dava em
duas contas para cada contraparte do contrato de conta corrente, sendo uma responsável pelo
controle do fluxo negativo de recursos (conta do ativo) e outra, para o controle dos ingressos
financeiros originados de transferências ou liquidações por conta e ordem (conta do passivo).
Abaixo, pode-se ver esse fluxo nos registros referentes à contraparte “Aço Verde Brasil S/A”:

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
9

Quanto à conta do passivo, o saldo é periodicamente zerado em 31/12/XX, com
transporte do saldo para a conta do ativo, sendo esse, portanto, o alcance da expressão
“realização do balanço”, prevista no contrato de conta corrente. O fluxo multidirecional de
recursos pode ser identificado nas planilhas contidas no Anexo II, conforme é possível verificar
abaixo, relativamente à contraparte “Ferroeste Industrial Ltda.”:

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.486 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720648/2022-26
10
Portanto, diante do conjunto probatório existente, entendo que se esteja diante de
típico contrato de conta corrente, não equivalente ao mútuo, razão pela qual não deve incidir o
IOF sobre as operações que foram objeto de autuação.

II – Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para afastar o IOF
vinculado às operações de conta corrente, não conhecendo dos recursos apresentados pelos
responsáveis tributários.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 644
DF CARF MF
Original